Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-80.2023.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE BARBIERI ZAMAR - CPF: 513.112.241-49 (RECORRENTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1000251-80.2023.8.11.0044

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido(s):

GISLAINE BARBIERI ZAMAR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA EM BANCO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALIDAÇÃO DE E-MAIL, CELULAR E IDENTIDADE NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
), DOCUMENTOS PESSOAIS E TERMO DE VALIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO JUNTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADOPAGO.COM contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais e a R$100,00 a título de danos materiais.

2.
Caso em que a parte reclamante, ora recorrida, alega que trabalha como confeiteira fazendo doces e bolões, utilizando seu pix para seus recebimentos, cuja chave é seu e-mail pessoal cadastrada junto a sua conta no Banco Sicredi. Alega que em razão de um trabalho realizado, recebeu uma transferência de R$100,00 através de chave PIX e, por motivos que desconhece, a chave estava atrelada à uma conta do MERCADOPAGO, a qual afirma desconhecer. Defende que nunca teve conta registrada ao banco digital recorrente, nem tampouco solicitou a portabilidade de sua chave PIX. Dessa forma, ajuizou a presente ação requerendo o cancelamento da conta, bem como, a condenação da Recorrente a restituição de R$100,00 e danos morais no valor de R$15.000,00.

3.
Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de dano moral indenizável, motivo pelo qual, pugnou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5.
Se o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, em razão da ausência de abertura de conta digital e a contratação de serviços junto ao banco reclamado, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.
Malgrado a empresa reclamada mencione acerca da regularidade da abertura de conta digital e da legalidade da contratação dos serviços pelo consumidor, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto, quando desacompanhadas de outros elementos de prova, “
Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.” (N.U 1002342-93.2021.8.11.0051, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, DJE 10/06/2022)

7.
Não foi juntado nenhum contrato digital assinado eletronicamente, confirmado através de biometria facial, cópia de documentos pessoais ou termo de validação da contratação digital, restando ausente a comprovação de validação de e-mail, celular e identidade do contratante, não se podendo aferir do conjunto probatório a ocorrência de abertura de conta digital no banco requerido, tampouco a existência de relação jurídica entre as partes.

8.
Falha na prestação de serviço evidenciada ante a ausência de comprovação de abertura de conta digital no banco requerido que, somada a retenção de valores considerados verba alimentar, configura situação que supera o mero aborrecimento do cotidiano e gera o dever de indenizar a título de danos morais.

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser
minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.
Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de dos danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro

CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 4.000,00
)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
MERCADOPAGO.COM
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023